Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721517-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERINA DUTRA DOS SANTOS AGRAVADO: EURENICE DUTRA, ANTONIA LEA DUTRA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA DUTRA ROCHA, SUZANA ARAUJO DUTRA, ELISABETE MARIA DUTRA DA SILVA, VERONICA DUTRA VIVEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nerina Dutra dos Santos, como inventariante, contra decisão do juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 231577023 do processo de referência) que, nos autos da ação de arrolamento comum ajuizada pela ora agravante e por José Wilson Dutra e Vera Lúcia de Araújo Dutra, em razão do falecimento de Maria Nazaré Dutra e Orides Dutra, processo n. 0720569-51.2024.8.07.0007, acolheu a impugnação apresentada pelas herdeiras Antônia Lea Dutra de Oliveira, Eurenice Dutra, Maria de Fátima Dutra Rocha e Suzana Araújo Dutra e determinou o reembolso, pelo espólio, de despesas com plano de saúde, ante a comprovação dos gastos realizados pela herdeira Eurenice com o custeio do plano de saúde do falecido Orides Dutra. O juízo de origem, considerando a falta de insurgência do espólio, autorizou a alienação do bem imóvel inventariado e determinou fosse expedido mandado para avaliá-lo. Opostos embargos de declaração pela ora agravante (Id 232529492 do processo de referência), foram parcialmente acolhidos (Id 232529492 do processo de referência) para sanar omissão quanto à responsabilidade do espólio de Maria Nazaré. Reconheceu o magistrado de primeiro grau que o casamento formalizado sob o regime de comunhão universal de bens fez com que se comunicassem todos os bens e dívidas do casal, daí resultando ser de responsabilidade do espólio de ambos a dívida deixada pelo de cujus Orides. Irresignada, a parte autora recorre. Em razões recursais (Id 72350586), inicialmente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega hipossuficiência econômica, conforme declaração anexa (Id 72350589). No mérito, sustenta ser a dívida atribuída ao espólio de natureza pessoal da herdeira Eurenice, titular do plano de saúde, não do falecido Orides Dutra, que figurava apenas como dependente. Brada responder o espólio apenas por dívidas contraídas pelo falecido, não por obrigações assumidas pelos herdeiros. Informa ter ingressado com ação anulatória do acordo judicial que lastreou a decisão agravada. Diz maculado esse acordo por vício de consentimento. Alega não ter, embora herdeira dele participado. Comunica que da audiência de mediação também não participaram os coerdeiros José Wilson Dutra e Vera Lúcia de Araújo Dutra, com o que não anuíram aos termos pactuados, conquanto tenha sido homologado esse acordo. Sustenta ter a decisão agravada considerado valores prescritos ao incluir no montante a ser reembolsado quantias relativas a períodos anteriores a 2022. Invoca a prescrição trienal. Cita o artigo 206, §3o, do Código Civil. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil (declaração anexa); b) Seja o presente recurso de Agravo por Instrumento recebido, conhecido e provido, porquanto presentes a suas condições e pressupostos; c) Seja atribuído o efeito suspensivo, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC, suspendendo-se a eficácia da r. Decisão que determinou que o espólio de ORIDES DUTRA “(...) reembolse os gastos tidos pela herdeira EURENICE, relativos às contribuições mensais e coparticipações, na qualidade de dependente do plano de saúde Plan-Assiste do Ministério Público Federal, no valor de R$ 497.571,76, acrescidos de correção monetária e juros de mora (...)”; d) No mérito, a reforma da r. Decisão, excluindo-se do inventário a dívida atribuída aos espólio (decorrente dos gastos tidos pela herdeira EURENICE, relativos às contribuições mensais e coparticipações, na qualidade de dependente do plano de saúde Plan-Assiste do Ministério Público Federal) no valor de R$ 497.571,76, eis que constitui dívida pessoal da referida herdeira, a ser discutida na ação adequada; e) Alternativamente, seja o quantum dívida atribuída aos espólio, (decorrente dos gastos tidos pela herdeira EURENICE, relativos às contribuições mensais e coparticipações, na qualidade de dependente do plano de saúde Plan-Assiste do Ministério Público Federal) reduzido ao valor R$ 358.873,31, posto que há controvérsia sobre o montante habilitado, a ser apurado em ação própria. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso 1.1. Da ausência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça A recorrente, como inventariante, atua nesta instância recursal como representante dos espólios, tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita ao espólio na decisão ora agravada, que assim dispôs (Id 231577023 do processo de referência): Inicialmente, registro que a gratuidade a ser eventualmente deferida é em favor do espólio e não para tal ou qual herdeiro. Conquanto os herdeiros estejam em litígio, o inventário é processo de jurisdição voluntária, no qual não há que se falar em sucumbência. Conforme já havia informado no ID 209711334, por não existirem saldos bancários aptos a fazer frente ao pagamento das custas, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal, portanto, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a parte agravante de interesse recursal, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018.). À vista disso, com fundamento na falta de interesse, não conheço do capítulo do recurso em que postulada gratuidade de justiça por se tratar de ponto desnecessariamente reiterado pela parte recorrente no recurso interposto, uma vez que já lhe foi concedida tal benesse em primeira instância. 1.2. Da inovação recursal Conforme relatado, a recorrente alega estar prescrita parte da quantia a ser ressarcida à coerdeira Eurenice, segundo disposto na decisão agravada. Pugna, subsidiariamente, pela diminuição do valor reconhecido como devido. Ocorre que a pretensão assim formulada não foi submetida a exame do juízo de origem, nem na réplica apresentada pela ora agravante (Id 223559358 do processo de referência), nem nos aclaratórios opostos em face da decisão ora agravada (Id 232529492 do processo de referência). Há, assim, inaceitável inovação recursal, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. Como a tese não foi suscitada oportunamente em primeiro grau para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, inviável seu primeiro exame por esta Corte, que é de revisão.Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820, 07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Com isso, de ofício, firmo parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso interposto quanto à pretensão de diminuição do valor total do crédito reconhecido como devido, porquanto caracterizada inovação recursal. 2. Do pedido de efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de arrolamento comum ajuizada em razão do falecimento de Maria Nazaré Dutra e Orides Dutra em que houve impugnação às primeiras declarações apresentada pelas herdeiras Antônia, Eurenice, Maria de Fátima e Suzana (Id 212722993 do processo de referência), em que alegam ter a herdeira Eurenice uma dívida com o espólio de Orides no valor R$ 358.873,31, decorrente do custeio do plano de saúde do de cujus, o qual era dependente no plano de saúde da filha Eurenice. Informaram terem os herdeiros firmado acordo para abater a dívida relativa aos gastos do plano de saúde do falecido da herança a receber, tendo sido tal acordo homologado judicialmente. O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, considerando: i) ter restado comprovado que o de cujus era dependente do plano de saúde da sua filha Eurenice, conforme declaração emitida pela SEPLAN do Ministério Público Federal (Id 228900770 do processo de referência); ii) a dívida ser relativa aos valores gastos apenas pelo falecido Orides, conforme a declaração da Secretaria Geral – Programa de Saúde e Assistência Social do MPF informando os valores que seriam relativos apenas ao de cujus (Id 228900785 do processo de referência), e iii) ter havido acordo entre os herdeiros no bojo de mediação, devidamente homologado por sentença judicial, estabelecendo que o débito em relação ao plano de saúde do falecido seria dividido igualmente entre eles, a ser pago do quinhão a ser recebido por cada um (Id 212726617 do processo de referência). Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a analisar se a quantia da dívida pleiteada pela herdeira Eurenice é relativa à dívida decorrente de plano de saúde contraída pelo de cujus ou se de titularidade da própria herdeira e, caso comprovada ser dívida do falecido, se é devida a sua inclusão como dívida do espólio, de ordem que seja repartida igualmente entre os herdeiros. Em relação à alegação de que tais débitos seriam de titularidade da herdeira Eurenice, e não do falecido Orides, os documentos juntados aos autos de origem (Ids 228900780, 228900781, 22812048, 228912051, 228900782, 228900783 e 228900784 do processo de referência) bem demonstram serem tais débitos exclusivos do dependente Orides Dutra, constando nos cabeçalhos dos documentos de detalhamento da utilização o seguinte: “RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO - 6001859 - EURENICE DUTRA - ORIDES DUTRA - 01/03/2015 a 31/12/2022”, “Beneficiário selecionado: ORIDES DUTRA”. Da mesma forma, a declaração de Id 228900785 do processo de referência, faz menção expressa a serem tais débitos referentes ao dependente falecido: “Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, que recebemos de EURENICE DUTRA, CPF 392.614.841-15, beneficiário deste Plano de Saúde e Assistência Social do MPU, CNPJ 38.050.316/0001-60, no período de janeiro/2008 a fevereiro/2025, o montante de R$ 133.490,83 (cento e trinta e tres mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e tres centavos) referente às contribuições mensais e coparticipações de seu dependente pai ORIDES DUTRA, CPF 023.530.751-34 conforme discriminação abaixo”. Desse modo, incabível a alegação da agravante de que os débitos cobrados pela herdeira a título de plano de saúde do de cujus seriam, na verdade, gastos próprios da titular do plano de saúde, pois os documentos claramente indicam serem eles relativos ao dependente Orides Dutra, pela utilização dos serviços de saúde enquanto ainda vivo. No que tange ao direito de o espólio fazer frente ao pagamento da dívida contraída pelo falecido ainda em vida, estabelece o Código Civil que é a herança que responde pelo pagamento das dívidas do falecido e, caso realizada a partilha, responderão os herdeiros na proporção do seu respectivo quinhão. Vejamos: Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Ora, no presente caso, comprovado está que a dívida de plano de saúde é decorrente efetivamente de gastos do falecido, pois tais valores são relativos apenas ao uso do plano de saúde pelo de cujus. Ademais, não se deve olvidar ter ocorrido mediação judicial entre os herdeiros, a qual foi devidamente homologada por sentença judicial em que foi estabelecida a distribuição dos dias e turnos em que cada herdeiro ficaria encarregado dos cuidados do falecido, bem como acordaram que os gastos relacionados ao plano de saúde do de cujus, que estavam a cargo da herdeira Eurenice, em razão de ele ser seu dependente no plano de saúde, seriam compartilhados entre eles, em razão da herança que viessem a receber (Id 206500560 do processo de referência). Transcrevo abaixo o teor do acordo homologado: No dia 27 de junho de 2024, no Núcleo de Mediação do Idoso (NUMI) da Central Judicial da pessoa Idosa (CJI), foi conduzida sessão de mediação por videoconferência pelas Mediadoras Elizângela Tovani e Priscilla Gomide. Participaram da mediação todos os acima listados, excetuando-se o idoso, por motivo de saúde. Iniciou-se a sessão informando sobre a mediação como forma de resolução de conflitos e todos concordaram voluntariamente em participar do procedimento. A mediação teve como foco os cuidados a serem prestados ao idoso Orides Dutra, nos seguintes termos: 1) Quanto ao revezamento de cuidados ao longo da semana e durante os finais de semana: a) Os familiares que subscrevem este acordo informaram que o idoso reside no endereço QNG 16, Casa 12, Taguatinga Norte/DF, porém encontra-se hospitalizado no Hospital Anchieta, em Taguatinga Norte e em cuidados paliativos. b) As partes se comprometem a fazer um rodízio para os cuidados e acompanhamento do idoso na seguinte ordem semanal, conforme escala abaixo definida: (...) c) Na eventual impossibilidade de comparecer no seu respectivo dia, o familiar assume o compromisso de providenciar outra pessoa para lhe substituir nos cuidados com o idoso. d) Também foi pactuado que serão permitidas trocas entre as partes, para os cuidados do idoso, desde que haja consenso e as trocas sejam avisadas com a maior antecedência possível. 2) Quanto às questões financeiras: a) O idoso não necessita de auxílio financeiro direto, porém a filha Eurenice Dutra custeia sozinha os valores referentes ao plano de saúde do idoso (mensalidade principal e co-participação), que são descontados diretamente em sua folha de pagamento, de modo que os irmãos se comprometem a abater os valores acumulados pela dívida hospitalar do valor total da herança quando da posterior partilha dos bens. 3) Caso qualquer uma das cláusulas não sejam cumpridas, o presente acordo constitui título executivo judicial e poderá gerar multa a ser arbitrada pelo juízo. 4) O acordo foi lido para os presentes que concordaram voluntariamente com as cláusulas aqui expostas. Os interessados solicitam a homologação deste acordo. Apesar de a agravante alegar não terem todos os herdeiros participado da mediação, a sentença homologatória deixa expresso terem todas as partes participado da sessão de mediação, sendo a única exceção ao comparecimento o próprio idoso Orides Dutra: “Participaram da mediação todos os acima listados, excetuando-se o idoso, por motivo de saúde.” Frisa-se não ter havido qualquer irresignação pelas partes quanto à sentença homologatória do acordo. Ademais, aduz a agravante padecer o acordo homologado de vício de consentimento, razão pela qual ingressou com ação anulatória de n. 0727831-36.2025.8.07.0001. Ocorre que, em consulta aos autos de n. 0727831-36.2025.8.07.0001, verifico ter sido requerida tutela de urgência para sustar os efeitos do acordo homologado nos autos do processo de n. 0732478-11.2024.8.07.0001 - sentença de Id 206500560 do processo de referência - mas até o momento não houve sua apreciação. Pois bem, cabe esclarecer não ter a presente ação o escopo de analisar eventual vício existente no acordo devidamente homologado. Para isso foi proposta a cabível ação anulatória e pleiteada tutela de urgência naqueles autos. Eventual efeito suspensivo aos efeitos do acordo firmado e homologado judicialmente deverão ser analisados e concedidos nos autos da ação anulatória, e não nestes. A toda sorte, ausente decisão, nos autos da ação anulatória, de determinação de suspensão dos efeitos do acordo, permanecem hígidos os termos firmados no acordo devidamente homologado judicialmente. Dessa forma, para fins do arrolamento de bens, tem-se que os herdeiros do de cujus concordaram com a inclusão do débito relacionado aos gastos com o plano de saúde do falecido nos débitos do espólio, não havendo que se falar em suspensão em razão da ação anulatória proposta. Nesse sentido já decidiu esta e. Corte de Justiça em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO À MEAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou decisão que determinava a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado da querela nullitatis. 2. Não prospera a pretensão de sobrestamento do inventário, em trâmite há mais de uma década, quando o feito está escorado em pronunciamento judicial hígido, envolto pelo manto da coisa julgada (reconhecimento de união estável post mortem). 3. Embora pendente a ação de querela nullitatis, buscando a nulidade da sentença de reconhecimento de união estável e sociedade de fato, tal demanda não é, a princípio, capaz de suspender os efeitos da coisa julgada, tampouco é suficiente para suspender a tramitação do inventário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602857, 0718370-48.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.) (grifo nosso) Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora